Tribunal: TJMT
Processo: 0000323-07.2014.8.11.0107
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000323-07.2014.8.11.0107
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Patente]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ADELINA RECH VEDANA - CPF: 557.725.101-00 (APELADO), ALEXANDRE TORRES VEDANA - CPF: 388.122.901-91 (ADVOGADO), VILSON MIGUEL VEDANA - CPF: 188.723.109-97 (APELADO), ALEXANDRE TORRES VEDANA - CPF: 388.122.901-91 (APELADO), RAFAEL TRUCOLO VEDANA - CPF: 012.009.431-20 (APELADO), CESAR TORRES VEDANA - CPF: 791.569.081-72 (APELADO), MONSANTO DO BRASIL LTDA - CNPJ: 64.858.525/0001-45 (APELANTE), ANA SYLVIA BATISTA COELHO ALVES - CPF: 090.530.197-82 (ADVOGADO), MAXIMILIANO AMARAL DE SOUZA ARRUDA - CPF: 115.483.447-61 (ADVOGADO), MARCELO ANGELO DE MACEDO - CPF: 184.889.272-15 (ADVOGADO), MONSANTO TECHNOLOGY LLC (APELANTE), MARIA ISABEL COELHO DE CASTRO BINGEMER - CPF: 959.992.309-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PENDENTE DE JULGAMENTO. PRELIMINAR ACOLHIDA. SUSPENSÃO DEFERIDA.

I. CASO EM EXAME:

1. Apelação Cível interposta por MONSANTO DO BRASIL LTDA. e MONSANTO TECHNOLOGY LLC contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade das cobranças de royalties após a expiração da patente PI 1100008-2, condenando as apelantes a restituírem, em dobro,
os valores pagos indevidamente após 31/08/2010.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

Há duas questões em discussão:

(
i) pretensão das Apelantes, de forma preliminar, de suspensão do feito devido à existência de
prejudicialidade
externa relacionada ao julgamento do Recurso Extraordinário no 797.449 e da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4.234, os quais discutem a validade e extensão da patente da tecnologia
Roundup

Ready
(RR); (
ii
) pedido de
aplicação de prescrição trienal em razão da natureza indenizatória dos royalties cobrados.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

O art. 313, V, “a”, do Código de Processo Civil permite a suspensão do processo quando a sentença de mérito depende
r
do julgamento de outra causa cuja resolução pode influenciar o desfecho da lide.

A
prejudicialidade
externa está configurada, uma vez que o julgamento do Recurso Extraordinário no 797.449 e da ADI no 4.234 influenciará diretamente a decisão sobre a validade da patente PI 1100008-2 e, consequentemente, a exigibilidade dos royalties cobrados.

A suspensão do processo é justificada para evitar decisões conflitantes e assegurar a segurança jurídica, especialmente considerando que o pronunciamento do STF sobre a matéria é iminente.

Embora o prazo máximo para suspensão previsto no art. 313, §§ 4o e 5o, do CPC seja de um ano, é possível
flexibilizar
esse prazo em razão da relevância da questão e da necessidade de coerência jurisprudencial.

A suspensão até o julgamento definitivo do Recurso Extraordinário no 797.449 não afronta o ordenamento jurídico, mas visa preservar a uniformidade das decisões e a estabilidade das relações jurídicas.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

8. Preliminar acolhida. Sentença anulada. Processo suspenso até julgamento definitivo do Recurso Extraordinário no 797.449 e da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4.234.

Tese de julgamento
:

É admissível a suspensão do processo, nos termos do art. 313, V, “a”, do CPC, quando configurada a
prejudicialidade
externa decorrente da pendência de julgamento de recurso extraordinário perante o STF, cuja decisão influenciará diretamente o mérito da causa.

A suspensão processual é medida necessária para garantir a uniformidade das decisões e a segurança jurídica, especialmente quando envolvem questões de grande relevância econômica e social.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 313, V, “a”; Lei no 9.279/1996,
arts
. 230 e 231.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE no 797.449; STF, ADI no 4.234; TJ-MS, AI no 1403270-81.2016.8.12.0000; TJ-GO, AI no 5651120-29.2022.8.09.0105; STJ,
REsp
no 1.558.149/SP; TJ-MT, Agravo Regimental Cível no 10143113020228110000.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta por
MONSANTO DO BRASIL LTDA.
e
MONSANTO TECHNOLOGY LLC contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã/MT que, nos autos da
Ação Ordinária

ajuizada por
ADELINA RECH VEDANA, VILSON MIGUEL VEDANA, ALEXANDRE TORRES VEDANA, RAFAEL TRUCOLO VEDANA
e

CÉSAR TORRES VEDANA
, indeferiu o pedido de suspensão do processo, afastou a prejudicial de prescrição e julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para
declarar
a nulidade das cobranças de royalties após o término da vigência da patente PI 1100008-2, ocorrida em 31/08/2010 e, por consequência,
condenou
solidariamente as partes requeridas a restituir aos requerentes, em dobro, os valores indevidamente pagos constantes nos comprovante juntados aos autos.

As Apelantes sustentam que a tecnologia
Roundup

Ready
(RR)
, desenvolvida por elas, confere à soja resistência ao herbicida glifosato, sendo protegida por direitos de propriedade intelectual que lhes conferem o direito ao recebimento de
royalties
. Argumentam que, embora a patente
PI 1100008-2
tenha supostamente expirado em
31/08/2010
, ainda existe
controvérsia jurídica pendente sobre a extensão do prazo de vigência das patentes associadas à tecnologia RR, objeto de recursos extraordinários
no 797.449 e no 807.578
, que trami
tam no Supremo Tribunal Federal.

As
Recorrentes
pleitearam, desde a contestação, a suspensão do processo em razão da
prejudicialidade
externa
, tendo em vista a tramitação de ações que discutem a correção do prazo das patentes, bem como a possibilidade de decisões conflitantes entre a Justiça Estadual e a Justiça Federal. Alega-se que o Superior Tribunal de Justiça já reconheceu que o prazo de validade das patentes da tecnologia RR permanece
sub judice
, motivo pelo qual a suspensão seria necessária para garantir a segurança jurídica e evitar decisões conflitantes.

Ademais, destacam que
Cesar Torres
Vedana
, um dos Apelados, firmou acordo de licenciamento com elas, concedendo quitação de todos os valores relativos à tecnologia RR, o que exigiria a extinção do feito em relação a esse Apelado, com resolução de mérito, conforme dispõe o artigo 487, III, do Código de Processo Civil (
CPC
).

Por fim, sustentam que os
royalties
cobrados têm natureza indenizatória e não contratual, sendo, portanto, aplicável o prazo prescricional de
três anos
, previsto no artigo 206, §3o, inciso V, do Código Civil, e não o prazo decenal reconhecido pela sentença.

Preparo devidamente recolhido (ID
272613376
).

I
ntimado
,
o
s
Apelad
o
s
apresent
aram
contrarrazões pugnando p
elo desprovimento recursal (ID
272613378
).

É o
relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O
– PRELIMINAR

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Preliminarmente, as Apelantes
MONSANTO DO BRASIL LTDA.
e
MONSANTO TECHNOLOGY LLC sustentam a necessidade de
imediata suspensão do feito, em razão
do risco de decisão judicial conflitante e da clara
prejudicialidade
externa existente entre o objeto da presente ação e as ações de correção de prazo das patentes referentes à tecnologia RR cuj
a
data de expiração é ponto nodal na discussão de devolução de royalties travada na presente ação .

Realçam que em recente decisão, o Supr
emo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário n.o 797.449/RJ,
determinou a devolução dos autos
que tratam da pretensa extensão da data de expiração da Patente n.o PI1100008-2
ao TRF2 com o fim de aguardar o julgamento da ADI 4234.

Afirmam que, ao indeferir a suspensão do feito e proferir a
r.
sentença apelada, o Magistrado de origem deixou de observar que o exame do mérito da ação está diretamente atrelado ao pronunciamento do STF que encerrará a controvérsia acerca do prazo de vigência das patentes da tecnologia RR.

Assim, requerem a suspensão até a resolução da questão prejudicial externa, nos termos do art. 313, inciso V, “a”, do Código de Processo Civil.

Pois bem.

As Apelantes ajuizaram Ações em face do Instituto Nacional de Propriedade Industrial requerendo a extensão do prazo de validade das patentes PI 1101045-2, PI 1101063-0 e PI 1101067-3 (autos n.o 0004658-95.2011.4.03.6100) e PI 1100008-2 (autos n.o 0805642-05.2007.4.02.5101), as quais tramitam perante o Tribunal Regional Federal da 2a Região.

Após a improcedência dos pedidos e julgamento dos Recursos de Apelação, as Apelantes interpuseram Recurso Especial e Recurso Extraordinário. Os Recursos Extraordinários foram autuados sob os n.o 797.449 e 807.578.

Apenas o Recurso Extraordinário n.o 797.449 possui relevância para este processo, visto que o presente
feito objetiva
o recebimento em dobro dos valores pagos a título de
royalties
pela utilização da tecnologia
“
Roundup

Ready
” (RR) após o término da vigência da
patente

PI 1100008-2,
ocorrida em 31/08/2010.

Em
recente
decisão proferida em 28 de junho de 2024, o Ministro Dias
Toffoli

reconsiderou sua decisão anterior e determinou

o
sobrestamento do RE n.o 797.449 até o julgamento da ADI no 4.234/DF
, afirmando que o resultado do julgamento da referida ação direta poderá influenciar no exame do mérito do RE.

Em razão dessa decisão é que as Apelantes pretendem a suspensão desta ação individual, com fulcro no art. 313, inciso V, “a”, do CPC.

Com efeito, a suspensão do processo deve ser compreendida como exceção, já que a regra é a continuidade da movimentação processual, com a prática de atos processuais, até que seja possível a sua finalização, com a extinção da fase de conhecimento ou da fase executiva, mediante sentença.

Contudo, o art. 313, inciso V, alínea “a”, do Código de Processo Civil
,
dispõe acerca da possibilidade de suspensão do processo quando a prolação da sentença de mérito estiver condicionada ao julgamento de outra causa ou à declaração da existência ou inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente.

Trata-se da hipótese de
prejudicialidade
externa
, que enseja a suspensão processual em razão da necessidade de resolução prévia de questão prejudicial submetida a litígio diverso. Tal suspensão
se
revela imprescindível quando a decisão a ser proferida na outra demanda tiver o potencial de influenciar diretamente o desfecho da lide cuja suspensão é postulada.

Esse é exatamente o caso da controvérsia.

O julgamento do Recurso Extraordinário
no 797.449, bem como da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4.234, que versa sobre os artigos 230 e 231 da Lei no 9.279/1996 (Lei de Propriedade Industrial), guarda estreita relação com a controvérsia ora submetida à apreciação.

No presente feito,
o Autor
pleiteia a repetição dos
royalties
pagos às rés pelo uso da tecnologia da soja RR (
Roundup

Ready
) após 31 de agosto de 2010, sustentando que, nesta data, teria expirado o prazo de vigência da patente dessa tecnologia. Por outro lado, as
Apelantes
defendem,

sobretudo no Recurso
Extraordinário no 797.449, que o termo final da patente
teria ocorrido tão
somente em 27 de maio de 2014.

Muito embora não tenha havido determinação de suspensão pela Suprema Corte, a
existência dessa divergência, por si só, justifica a prudência em determinar a suspensão do
caso em comento,

com vistas a
evitar
a
prolação de decisão em dissonância com o entendimento que vier a ser fixado pelo Supremo Tribunal Federal, o que comprometeria o princípio da segurança jurídica, ainda que implique eventual prejuízo à celeridade processual.

Malgrado
a tutela individual possa ser entendida como independente e autônoma, a suspensão desta ação para aguardar a solução a ser dada pelo STF visa assegurar, em um contexto de uma ação com efeitos econômicos e sociais relevantes, um mínimo de previsibilidade e segurança jurídica, em observância ao que dispõe o Código de Processo Civil acerca da necessidade de a jurisprudência se manter estável, íntegra e coerente.

Ademais,
caso seja reconhecida a procedência da A
DI
no 4.234
perante o Supremo Tribunal Federal, a qual visa declarar
a inconstitucionalidade dos artigos 230 e 231 da Lei de Propriedade Industrial
e, havendo modulação dos efeitos, tal decisão
poderá prejudicar os interesses defendidos pelas rés
no recurso extraordinário mencionado.

Assim,
diante da necessidade de aguardar o desfecho a ser dado pela Suprema Corte a respeito da admissão ou não dos preceitos legais mencionados, entendo ser o caso de
prejudicialidade
externa, o qual impõe o sobrestamento da demanda.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE COBRANÇA DE ROYALTIES C/C RESTITUIÇÃO
DE VALORES – SOJA TRANSGÊNICA – TECNOLOGIA MONSANTO RR1 E RR2 INTACTA PRO – PEDIDO DECLARATÓRIO DE EXPIRAÇÃO DE PATENTE – EXTINÇÃO –
EXISTÊNCIA DE AÇÃO ESPECÍFICA QUE DISCUTE ESSA QUESTÃO – PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE AÇÃO COLETIVA DOTADA DE EFEITOS NACIONAIS POR FORÇA DE DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – MOTIVO SUFICIENTE A DETERMINAR O SOBRESTAMENTO DO PROCESSO
– PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA – PRESCRIÇÃO TRIENAL.
1
. Discute-se no presente recurso: a) o interesse de agir com relação ao pedido que visa a declarar data de expiração da patente objeto da lide; b) a existência, ou não, de
prejudicialidade
externa, a determinar o sobrestamento da ação, e c) o prazo prescr
icional incidente na espécie. 2
. Na Ação no 0805642-05.2007.4.02 .5101, que tramitou perante a Justiça Federal do Rio de Janeiro, se discutiu, em litígio instaurado entre a agravada Monsanto Technology LLC e o Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI), justamente esta questão do prazo de validade da patente da tecnologia RR, tendo sido mantido pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
REsp
no 1.359.965/RJ, o acórdão do Tribunal Regional da 2a Região que entendeu que a expiração da patente ocorreu justamente em 31/08/2010, encontrando-se o processo, neste momento, com pendência de julgamento no Supremo Tribunal Federal, do RE no 797.449/RJ (
Rel
. Min. Luiz
Fux
). 3. Pelo fato de ter sido instaurado o litígio justamente com o Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI), esta questão restará solvida, em definitivo, quando julgado o referido Recurso Extraordinário, formando-se, assim, coisa julgada
material .
Nesse sentido, tem razão o Juiz a quo quando afirma que esta questão – data da expiração da patente – será analisada, na ação em tela, apenas em caráter incidental, quando apreciado o pedido declaratório que visa a reconhecer a impossibilidade de cobrança de royalties na espécie, daí porque o acerto ao se extinguir o pedido que visava à idêntica finalidade. 4. A
determinação para que se aguarde a solução a ser dada na ação coletiva, a par da independência e autonomia da tutela individual, visa, sobretudo, a assegurar que se
tenha,
no contexto de uma ação com efeitos econômicos e sociais relevantes, um mínimo de previsibilidade e segurança jurídica, valores estes, aliás, prestigiados pelo Código de Processo Civil/2015, especialmente quando este exige que a jurisprudência se mantenha "estável, íntegra e coerente"
(art. 926
) .
5. A hipótese veicula, indiscutivelmente, uma cumulação de pedido declaratório (inexigibilidade de royalties) com outro, de natureza condenatória (restituição de valores cobrados indevidamente), sendo indubitável que, com relação a este último, a pretensão visa obter a devolução de valores considerados indevidos. O pedido objetiva, portanto,
o ressarcimento de enriquecimento sem causa, hipótese para a qual se aplica a regra de prescrição trienal do art. 206, § 3o,
inc
.
IV, do Código Civil/2002. 6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.

(TJ-MS - Agravo de Instrumento: 1403270-
81 .
2016.8.12.0000 Naviraí, Relator.:
Des .
Paulo Alberto de Oliveira, Data de Julgamento: 08/03/2017, 2a Câmara Cível, Data de Publicação: 15/03/2017)
(
g.n
.)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE COBRANÇA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/ PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PATENTE DE SOJA. SOBRESTAMENTO DO
FEITO .
POSSIBILIDADE. PREJUDICIALIDADE EXTERNA VERIFICADA. 1.
É possível a suspensão de um dos processos em consequência do reconhecimento da
prejudicialidade
externa, quando a procedência de uma das ações influenciar diretamente o resultado da outra
. 2
.
Tendo em vista a
prejudicialidade
externa de mérito constatada no presente caso em relação às ações que tramitam nos Tribunais Superiores (RE 797.994 e 807.578 e ADIN 4.234), nas quais questionam a cobrança de
royalites
da soja transgênica, deve ser deferida a suspensão do feito até julgamento final daqueles
(art
. 313, V, a, CPC). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
”
(TJ-GO 5651120-29.2022 .8.09.0105, Relator.: DESEMBARGADOR JEOVA SARDINHA DE MORAES, 6a Câmara Cível, Data de Publicação: 14/12/2022)
(
g.n
.)

"RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS.
1
. PEDIDO CONTRAPOSTO DECLARATÓRIO DA NULIDADE DAS PATENTES. COMPETÊNCIA. HARMONIZAÇÃO DA REGRA ESPECIAL E COMPETÊNCIA ABSOLUTA. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO PEDIDO POR JUÍZO DE DIREITO ESTADUAL. 2.
ALEGAÇÃO DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA. CONFIGURAÇÃO. APLICAÇÃO DO ART.
265
,
IV
, DO
CPC/1973
.
SUSPENSÃO DO PROCESSO. NECESSIDADE.
3. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.(...). 5. Configura
prejudicialidade
externa a pendência, em um processo extrínseco ao presente caso, de ação judicial na qual se debate a nulidade das patentes em que se funda o objeto principal da desta ação, ainda que a recorrente não faça parte das demandas. 6.
A
prejudicialidade
externa induz à necessidade de sobrestamento desta ação, a fim de resguardar a efetividade da prestação jurisdicional e a racionalidade lógica das decisões judiciais.
7. Recurso especial parcialmente provido."

(
REsp
n.
1.558.149/SP, relator Ministro
Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado e
m 26/11/2019,
DJe
de 3/12/2019) (
g.n
.)

Por fim,
importa ressaltar que,
embora o processo já tenha sido sobrestado anteriormente,
a suspensão pode ser mantida por períodos superiores a 01 (um) ano, especialmente quando a decisão do Supremo Tribunal Federal é iminente ou essencial para a resolução do mérito do Recurso.

De acordo com

Fredie
Didier Júnior
,
“se a suspensão é recomendável, em razão do vínculo de subordinação lógica entre as causas pendentes, convém esperar pelo tempo que for necessário, desde que razoável, a decisão da causa prejudicial”
(
DIDIER JR
.,
Fredie
. Curso de direito processual civil: introdução ao direito processual civil, parte geral e processo de
conhecimento.
18 ed. Salvador: Ed. Jus
Podivm
, 2016. p. 756).

Dessa forma, o sobrestamento em questão não afronta o Código de Processo Civil, mas, ao contrário, preserva
justamente
a coerência do sistema jurídico.

A propósito:

“(...)
III.
Razões de decidir

4 - A suspensão do trâmite processual do Recurso de Agravo de Instrumento, mesmo após um ano, não ofende o artigo 313, §§ 4.o e 5.o, do Código de Processo Civil, pois quando há
prejudicialidade
externa o prazo máximo de suspensão deve ser
flexibilizado
, em especial diante da necessidade de evitar a prolação de decisões conflitantes que poderiam
comprometer a segurança jurídica
.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso Desprovido. Suspensão do Recurso de Agravo de Instrumento mantida até o trânsito em julgad
o da Reclamação Constitucional.

Tese de julgamento:
Se há
prejudicialidade
externa com outro processo, é possível
flexibilizar
o prazo estabelecido no artigo 313, §§ 4.o e 5.o, do CPC, e manter a suspensão do Recurso por período superior a um ano, com vista a garantir a uniformidade das decisões e a segurança jurídica.
(
...)”

(TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 10143113020228110000, Relator.: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 04/09/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/09/2024)
(
g.n
.)

Ante o exposto,
ACOLHO A PRELIMINAR
arguida para determinar a anulação da sentença e deferir a suspensão do processo até o julgamento do RE n.o 797.449, com fulcro no art. 313, V, “a”, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025